Tribunal: STF
Processo: Rcl 80549
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Wagner dos Santos contra “atos emanados pelos Excelentíssimos Juízes (RELATOR (A):- Tonia Yuka Koroku - ÓRGÃO JULGADOR:- 2ª TURMA RECURSAL CÍVEL) e RELATOR César Augusto Fernandes (Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Turma Uniformização - Juizados Especiais)”.



    A parte reclamante defende a “aplicabilidade do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal”.



    Na extensa e confusa peça vestibular, Wagner dos Santos relata decisões que teriam sido proferidas em sentidos contrários em situações jurídicas alegadamente idênticas, em dois agravos de instrumento em que seria parte.



    Após alusão à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0119407-40.2024.8.26.9061, o reclamante assim argumenta:



    “Logo, de ver-se que é entendimento uníssono do cabimento e manejo do voluntário de Agravo de instrumento em cumprimento de sentença que não põe fim ao feito, como esboroa eflúvios de identidade de situações jurídicas e decisões conflitantes. 



    Quando duas ou mais ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ocorre litispendência. 



    A litispendência é um conceito que visa evitar decisões conflitantes e garantir a economia processual. A litispendência e a coisa julgada são importantes para promover a segurança jurídica e a justiça. 



    É bem verdade que a coisa julgada no processo anterior não tem eficácia neste. Entretanto, há de haver coerência na solução das lides. O contrário traria perplexidade aos jurisdicionados e maior desprestígio ao já desprestigiado Judiciário, ‘rogata venia’.”



    Wagner dos Santos afirma que 



    “há illegal e coator conflito de decisões (fls. 716/718 e 719/721) sobre a mesma causa de pedir, objeto e partes e a omissão (fls. 727/728 e 774/775) dos julgados estabelecidas e determinadas pelos Juízes em referência constituem atos coatores ilegais e ilícitos, sendo alguns, inclusive, em recalcitrância, com a renovação do ato coator, ensejando a concessão da segurança para extirpação da lesão a direito líquido e certo, pois, reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade e há ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão.



    Visa, pois, a Reclamação Constitucional em tela, instrumento jurídico apto a garantir direito líquido e certo, utilizado em defesa contra ato judicial com ilegalidade, teratologia (aberração) ou abuso de poder, praticados, rogata venia, pelos Excelentíssimos Juízes (RELATOR (A):- Tonia Yuka Koroku - ÓRGÃO JULGADOR:- 2ª TURMA RECURSAL CÍVEL) e RELATOR César Augusto Fernandes (Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Turma Uniformização - Juizados Especiais), nos autos dos processos:- Primeira decisão que ensejou a Reclamação:- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – processo nº 0028273-06.2021.8.26.0114 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante: WAGNER DOS SANTOS - Agravado: NATALÍCO MORAES - Fls. 250 e 252/253 – origem – e Segunda decisão conflitante exarada pelo mesmo juiz originário, mesmo colegiado e juiz de segunda instância em face das mesmas partes e fatos jurídicos (fls. 707/721):- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PROCESSO nº 0024680- 66.2021.8.26.0114– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante:- WAGNER DOS SANTOS - Agravado:- NATALÍCO MORAES e fls. 727/728 e 774/775, Nº Processo: 0100610-45.2024.8.26.0968, Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Turma Uniformização - Juizados Especiais.” (sic)



    O reclamante também aduz que



    “a decisões de fls. 728/729 e 774/775 são ilegais, omissas, desfundamentadas, extra e citra petita e nula de pleno direito por negativa da prestação jurisdicional, direito fundamental e inegável da embargante (art. 5º, inciso XXXV da Lei das Leis e art. 3º, caput do CPC), pois deixou de enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. O certo é que a Reclamação foi julgada à revelia das provas constantes dos autos ( fls. 250 e 252/253 – origem – e fls. 67/71 e 719/721) e referida decisão embargada constitui decisão-surpresa, clandestina, ilegal e nula. 



    O julgamento da Reclamação, ao que se cuida, permissa vênia, foi clandestino. Não observou o devido processo legal (contraditório e ampla defesa) e prejudicou o embargante até mais não poder (devido processo legal). Toda decisão omissa constitui decisão ilegal, desfundamentada, extra e citra petita é nula por negativa da prestação jurisdicional, como é o caso da decisão embargada. Como é sabido, o ato nulo não gera efeito jurídico, como é o caso da decisão embargada reiterada a vênia devida, estando a causar indesejável insegurança, reforçada por decisão exarada em 03/04/2025 (doc. anexo – fls. 755/766) ratificadora da impenhorabilidade do bem constrito (penhorado) (art. 169 do CC) (fl. 728/729 e 774/775).” (sic)



    Transcrevo os pedidos formulados na petição inicial:



    “II - Defira a medida liminar pleiteada, para o fim de SUSPENDER as Decisões de fls. 727/728 e 774/775 e determinar a devida prestação jurisdictional do fato superveniente interferente que necessariamente deveria ser considerado pela Insigne Relatoria e Turma Julgadora que veio assentado às fls. 707/712, com a documentação pública de fls. 713/721 , pois, guarda pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, cujos fundamentos não alteram os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual e são capazes de infirmar a de4cisão eleita para a causa, seja dada a devida prestação jurisdicional, nos termos do Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, com repercussão geral (O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas), eis que, são nulas as decisões exaradas que não observaram as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.



    [...]



    VII - Ao final, conceda a ordem de provivemto ao presente Reclamo, para confirmar o pedido liminar, se deferido, ANULANDO as Decisões de fls. 727/728 e 774/775 e determinando a devida prestação jurisdictional do fato superveniente interferente que necessariamente deveria ser considerado pela Insigne Relatoria e Turma Julgadora que veio assentado às fls. 707/712, com a documentação pública de fls. 713/721 , pois, guarda pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, cujos fundamentos não alteram os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual e são capazes de infirmar a de4cisão eleita para a causa, seja dada a devida prestação jurisdicional, nos termos do Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, com repercussão geral (O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas), eis que, são nulas as decisões exaradas que não observaram as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.” (sic)



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sistema de acompartimento processual do Tribunal de Justiça de São Paulo pela numeração única do Processo nº 0100610-45.2024.8.26.0968, tem-se que há “trânsito em julgado” certificado os autos, os quais foram encaminhados ao arquivo em 29/5/25.



    A reclamação constitucional foi protocolada na Suprema Corte em 5/6/25, portanto, quando já havia certificação de trânsito em julgado da decisão proferida no Processo nº 0100610-45.2024.8.26.0968.



    Há óbice ao conhecimento da reclamação, conforme disciplina do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, cuja norma é reforçada por jurisprudência iterativa do STF consubstanciada na Súmula nº 734, in verbis:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Registro, ainda, que Wagner dos Santos propôs, em 5/12/24, a Rcl nº 74457 - tendo como objeto o julgado no Agravo de Instrumento nº 0109403-41.2024.8.26.9061 (também referenciado na peça vestibular da presente reclamação) -, à qual se negou seguimento (DJe de 12/12/24), tendo essa decisão transitado em julgado em 18/2/24.



    Há, nesse contexto, absolta impropriedade do uso da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente